Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016282-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (APELADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO (SEMA-MT) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL No 1.436/2022 – IRDR/TEMA 09 – PARALISAÇÃO SUPERIOR A 3 ANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EMBARGO – CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Embargo/Interdição no 121624 e do Auto de Infração no 161684, determinando a suspensão de seus efeitos e a exclusão do autor da lista de áreas embargadas, em razão da prescrição intercorrente e do cerceamento de defesa decorrente do extravio do Processo Administrativo no 359312/2016.

II. Questão em discussão

2.

Examinar se:
(i) houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental em razão de paralisação por mais de três anos;
(ii) o extravio dos autos administrativos e a ausência de notificação configuram cerceamento de defesa; e
(iii) se é possível ao Judiciário revisar tais atos sem violar a separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.

Constatado que o Processo Administrativo no 359312/2016 teve seu último andamento em 16/08/2016 e permaneceu inerte até 2023, restando configurada prescrição intercorrente, nos termos do art. 20, §2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022, e conforme entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT).

4.

A posterior reconstituição do processo administrativo não tem efeito retroativo, não sendo capaz de afastar a prescrição consumada, que opera a extinção da pretensão punitiva da Administração Pública.

5.

Verificado também cerceamento de defesa, pois o extravio do processo e a ausência de comprovação de notificação impediram o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 4o e 24).

6.

A automaticidade do embargo, prevista no art. 116, §1o, da LCE no 38/1995 e no art. 6o do Decreto no 1986/2013, não dispensa o respeito ao devido processo legal. A manutenção de sanção sem observância dos direitos de defesa configura vício de legalidade e desproporcionalidade.

7.

O controle exercido pelo Poder Judiciário, na hipótese, limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não incidindo sobre o mérito da autuação ambiental.

8.

Ressalva-se que o reconhecimento da prescrição administrativa e a nulidade do embargo não afastam eventual responsabilidade civil ambiental, cuja pretensão é imprescritível (Tema 999/STF).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo (art. 20, §2o, do Dec. Est. no 1.436/2022; Tema 09/TJMT).

2.

O extravio dos autos e a ausência de notificação do autuado caracterizam cerceamento de defesa e nulidade do procedimento sancionador.

3.

O controle judicial limita-se à legalidade e legitimidade dos atos administrativos, sendo legítima a anulação de embargo ambiental quando ausente o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 487, I; LCE/MT no 38/1995, art. 116, §1o; Dec. Est. no 1.986/2013, art. 6o; Dec. Est. no 1.436/2022, arts. 20 e 21; Lei Est. no 7.692/2002, arts. 4o e 24.
Jurisprudência citada:
– TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).
– TJMT, AI no 1028788-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/01/2025.
– TJMT, AC no 0000867-31.2018.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/11/2023.
– STF, Tema 999 (RE 654833/AC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por AGENOR VICENTE PELISSA em ação declaratória de nulidade para, confirmando a medida liminar concedida, determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121.624, objeto do Processo Administrativo n. 359.312/2016, até que sejam reconstituídos os autos administrativos, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promover a exclusão da parte requerente da “lista de áreas embargadas”, comprovando o cumprimento da presente decisão no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, bem como JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. Por fim, CONDENOU o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o embargo é consequência necessária e automática prevista em lei, especificamente no art. 116, §1o da LCE no 38/1995 e no art. 6o do Decreto Estadual no 1986/2013, sempre que houver atividade sem licença ambiental.

Afirma que o embargo decorreu de desmatamento de 24,160 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente realizado sem autorização do órgão ambiental.

Argumenta ainda que o Judiciário não pode rever o mérito da infração administrativa, devendo se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Por fim, alega que o processo administrativo já foi reconstituído, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e, por conseguinte, seja julgada improcedente os pleitos contidos na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela
ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do Termo de Embargo/Interdição no 121624 e do Auto de Infração no 161684, objetos do Processo Administrativo no 359312/2016, em face da alegada prescrição intercorrente e do cerceamento de defesa decorrente do extravio do processo administrativo.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Instada, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou qualquer negativa em relação à notícia de extravio do Processo Administrativo n. 359.312/2016, tampouco trouxe aos autos cópia de tal procedimento. Dos documentos que instruem os autos, mais especificamente do extrato de andamento processual extraído do sítio eletrônico gerenciado pela parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 116938013), infere-se que o Processo Administrativo n. 359.312/2016 foi instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n. 161.684 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.624, sendo que o seu último andamento/movimentação data de 16.8.2016, constando o seguinte encaminhamento: “O Processo esta na FASE 01 CAIXA 32 2016”. Considerando a informação de que o Processo Administrativo n. 359.312/2016 não foi finalizado até o presente momento, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 – vigência iniciada em 19.7.2022 (Diário Oficial n. 28.289), conforme seu art. 84 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra. Infere-se que, entre a data acima consignada em que ocorreu o último andamento – 16.8.2016 – e os dias atuais, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 20, caput, e §2o), na medida em que não foram praticados quaisquer atos inequívocos pela Administração Pública que importassem na apuração dos fatos descritos no auto de infração que justificaram a instauração do aludido procedimento (Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 21, inciso II e parágrafo único). 1.2. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. A parte requerente sustenta cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 359.312/2016, na medida em que não foi notificada/cientificada da lavratura do Auto de Infração n. 161.684 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.624, impossibilitando-a de exercer o contraditório e a ampla defesa. [...] No caso, infere-se da informação contida na CI No 01302/2023/SGPA/SEMA datada de 23.02.2023 (Id. 116938014) que o Processo Administrativo n. 359.312/2016 não foi localizado pelos agentes do órgão ambiental estadual, o que reforça a alegação da parte requerente de que jamais foi notificada/cientificada em relação aos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração n. 161.684 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.624, o que impossibilitou o efetivo exercício dos direitos ao contraditório e a ampla defesa, assegurados na Constituição Federal, art. 5o, inciso LV. Assim, verifica-se que em razão do processo administrativo ter se extraviado, não pode o requerente sofrer os prejuízos decorrentes dos efeitos de um Termo de Embargo sem exercer seu direito a ampla defesa, o que prejudica, inclusive, o pleno exercício do direito fundamental de propriedade e até mesmo o cumprimento da função social da propriedade rural. 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 2.1. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para, confirmando a medida liminar concedida, determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121.624, objeto do Processo Administrativo n. 359.312/2016, até que sejam reconstituídos os autos administrativos, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promover a exclusão da parte requerente da “lista de áreas embargadas”, comprovando o cumprimento da presente decisão no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, bem como JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil.”

Com relação a prescrição, como cediço, em nosso Estado a matéria é regulamentada pelo Decreto Estadual no 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Este decreto substituiu o Decreto Estadual no 1986/2013, mantendo as disposições relativas à prescrição para apuração das infrações administrativas.

O art. 20 do Decreto Estadual no 1436/2022 estabelece:

"Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no §2 deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Já o art. 21 do mesmo decreto dispõe sobre as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III – pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o Processo Administrativo no 359312/2016 teve seu último andamento/movimentação em 16/08/2016, constando o seguinte encaminhamento: "O Processo está na FASE 01, CAIXA 32, 2016". Desde então, até a propositura da presente ação em 2023, não houve qualquer movimentação processual, configurando-se a paralisação por período superior a 3 (três) anos.

Essa inércia administrativa por mais de 6 (seis) anos, sem a prática de qualquer ato inequívoco que importasse na apuração dos fatos descritos no auto de infração, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do §2o do art. 20 do Decreto Estadual no 1436/2022.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), firmou entendimento no sentido da possibilidade de incidência concomitante da prescrição punitiva e intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, reconhecendo que a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução.

Nesse contexto, a alegação do Estado de Mato Grosso de que o processo administrativo já foi reconstituído não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente já consumada. Isso porque, a reconstituição posterior do processo não possui efeito retroativo para sanar a inércia administrativa verificada durante mais de 6 (seis) anos, período em que o processo permaneceu paralisado sem qualquer movimentação.

A prescrição intercorrente, uma vez configurada, opera efeitos extintivos sobre a pretensão punitiva da Administração Pública, não podendo ser afastada por atos administrativos posteriores à sua consumação. Trata-se de instituto jurídico que visa garantir a segurança jurídica e a duração razoável do processo, princípios constitucionalmente assegurados.

A propósito:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 - INTERPRETAÇÃO DO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 - TEMA 09 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - ANULAÇÃO DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. (...) 4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No presente caso, houve paralisação entre agosto de 2012 e maio de 2016, configurando a prescrição intercorrente. 5. O IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 - Tema 09 fixou a aplicação do Decreto Estadual no 1986/2013, que estabelece os prazos para a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental. Este decreto regula a prescrição punitiva e intercorrente nos casos em que o processo administrativo ambiental se encontra paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo. (...)" (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028788-87.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/01/2025, Data de Publicação: 23/01/2025)

Além da prescrição intercorrente, outro fundamento relevante para a manutenção da sentença é o cerceamento de defesa verificado no processo administrativo.

O contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, que estabelece:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 4o que a Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O art. 24 da mesma lei determina que a Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

No caso em análise, conforme informação contida na CI No 013022023-SGPA/SEMA, datada de 23/02/2023, o Processo Administrativo no 359312/2016 não foi localizado pelos agentes do órgão ambiental estadual, o que corrobora a alegação do autor de que jamais foi notificado/cientificado em relação aos fatos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração no 161684 e do Termo de Embargo/Interdição no 121624.

O extravio do processo administrativo impossibilitou o exercício do direito de defesa pelo autor, uma vez que não teve acesso aos documentos e informações necessários para contraditar as acusações que lhe foram imputadas. Essa situação configura evidente cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive, deste Sodalício, é pacífica no sentido de que a ausência de regular notificação do administrado no processo administrativo sancionador constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do procedimento. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DEBATE POSSÍVEL NA VIA ELEITA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS - PRIMEIRA APELAÇÃO NÃO PROVIDA - SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA. 1- A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória. In casu, é possível o debate na via eleita. 2- Em um processo administrativo, a notificação do devedor é essencial para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório . Com efeito, a ausência da notificação, em regra, acarreta a nulidade do processo administrativo, que não será regular caso não haja garantia do direito de defesa ao devedor. 3- Não havendo no processo administrativo elementos convincentes que comprovem a regular notificação, deve-se declarar a nulidade do procedimento. 4- A jurisprudência já consolidou ser devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida a exceção de pré-executividade. (TJ-MG - AC: 50002532020218130521, Relator.: Des. (a) Armando Freire, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis/1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 . Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)

No caso em análise, a impossibilidade de acesso ao processo administrativo, em razão de seu extravio, configura situação ainda mais grave, pois sequer foi possibilitado ao autor o conhecimento das acusações que lhe foram imputadas e das provas produzidas contra si.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não comprovou nos autos que o autor foi regularmente notificado da lavratura do Auto de Infração no 161684 e do Termo de Embargo/Interdição no 121624, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Noutro giro, a alegação do Estado de que o embargo é consequência necessária e automática prevista em lei não afasta a necessidade de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na aplicação de sanções administrativas. A automaticidade da sanção de embargo não dispensa a Administração Pública de assegurar ao administrado o direito de defesa, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Nesse contexto, a reconstituição posterior do processo administrativo não tem o condão de sanar o vício de cerceamento de defesa já configurado, uma vez que o autor permaneceu, como dito alhures, por mais de 6 (seis) anos sujeito aos efeitos do embargo sem que lhe fosse oportunizado o exercício do direito de defesa.

Neste sentido, cai por terra a alegação de que o Poder Judiciário não pode rever o mérito da infração administrativa, devendo se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

De fato, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade.

Todavia, essa limitação não impede o Poder Judiciário de analisar aspectos formais do processo administrativo, como a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a ocorrência de prescrição, que são questões de legalidade e não de mérito administrativo.

In casu
, a sentença recorrida não adentrou no mérito da infração administrativa, limitando-se a reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e de cerceamento de defesa, aspectos que se inserem no âmbito do controle de legalidade dos atos administrativos, não havendo, portanto, violação à separação dos poderes.

Como sabido, a prescrição e o cerceamento de defesa são vícios que afetam a validade do processo administrativo e, consequentemente, dos atos dele decorrentes, como o Termo de Embargo/Interdição no 121624, justificando a intervenção do Poder Judiciário para declarar a sua nulidade.

Assim, malgrado o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja um direito fundamental, previsto no art. 225 da Constituição Federal, e a proteção ambiental seja um dever do Poder Público e da coletividade, a aplicação de sanções administrativas ambientais deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a manutenção do embargo sem a observância do devido processo legal configura restrição desproporcional ao direito de propriedade, afetando inclusive o cumprimento de sua função social, uma vez que impede o uso econômico do imóvel sem que tenha sido oportunizado ao proprietário o exercício do direito de defesa.

Ademais, a prescrição intercorrente, uma vez configurada, extingue a pretensão punitiva da Administração Pública, não sendo razoável a manutenção dos efeitos do embargo após a consumação da prescrição, sob pena de perpetuação de uma sanção administrativa sem respaldo legal.

Importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição administrativa não afasta a obrigação de reparação do dano ambiental na esfera da responsabilidade civil, cuja pretensão é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 999 de repercussão geral.

Urge ressaltar que, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 121624 não impede que o Estado de Mato Grosso, caso constatada a ocorrência de dano ambiental, adote as medidas cabíveis para sua reparação, por meio dos instrumentos jurídicos adequados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025